Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO NA AÇÃO COLETIVA REGULARMENTE EXIGIDA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. ADEQUADA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS ÀS RAZÕES DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a reflexão acerca da demora judicial para determinar a prova da desistência no cumprimento de sentença da ação coletiva, o ato decisório está em conformidade com o disposto no art. 337, inciso VI, do CPC.
2. Embora possível a execução individual da sentença proferida em ação coletiva, a prova da desistência em relação ao pedido idêntico formulado no cumprimento de sentença da ação coletiva se revela adequada e própria a evitar decisões distintas, conflitantes e com possibilidade de derivar prejuízo ao erário.
3. Ciente da ordem judicial para demonstrar a desistência do processo coletivo, o apelante quedou-se inerte, a deixar resvalar sem qualquer manifestação o prazo estabelecido, a sobrevir irreparável ato decisório de extinção.
4. Os documentos anexados à apelação, próprios a evitar a extinção, no caso, são inadmissíveis, porquanto produzidos quando já extinto o processo.
5. Nos termos do art. 485, I, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial e, para tanto, não exige intimação pessoal da parte.
6. Apelação conhecida e não provida.